Tribunal: TJBA
Processo: 8001002-13.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001002-13.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ AUGUSTO DOS ANJOS SANTANA Advogado(s): MANOEL DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PLEITO AUTORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. INSTITUTO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 85, DO STJ. PRECEDENTES DO STF E STJ. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001002-13.2019.8.05.0057, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.